Tribunal: TJES
Processo: 5017698-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017698-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: WALDEMAR JACINTO DE PAULA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INCLUSÃO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. SÚMULA 519 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela executada e a condenou ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da controvérsia, em razão da rejeição do incidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve se limitar à condenação por danos morais ou abranger também o proveito econômico decorrente da declaração de inexistência de débito; e (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios em desfavor do executado na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O proveito econômico obtido pela parte autora na fase de conhecimento não se limita à condenação em danos morais, abrangendo também o ganho patrimonial imediato decorrente da anulação do débito, o qual deve compor a base de cálculo dos honorários.

4. Segundo o entendimento consolidado na Súmula 519 do STJ e reafirmado em sede de recurso repetitivo (Tema 408), é indevida a condenação em honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

6. Tese de julgamento
:
“1. O proveito econômico decorrente da declaração de inexistência de débito, quando mensurável, integra a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. 2. A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 519; STJ, Tema 408; STJ, REsp nº 1.984.811/AM, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01.12.2025; STJ, AREsp nº 2.566.448/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 18.08.2025; STJ, AgInt nos EREsp nº 2.029.834/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Primeira Seção, j. 13.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. decisão (id. 78650289 – dos autos originários) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Marataízes que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 5001687-12.2023.8.08.0069, deflagrado por
WALDEMAR JACINTO DE PAULA E OUTRO,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e condenou a parte executada/impugnante ao pagamento de honorários advocatícios em razão da impugnação em 10% sobre o valor da controvérsia ora dirimida (R$ 621,87), nos termos do art. 85, §1º, do CPC.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese (id. 16558456): (i) o excesso de execução, alegando que os honorários devem incidir apenas sobre os danos morais; e (ii) o descabimento da nova condenação em honorários pela rejeição da impugnação, apontando violação direta à Súmula 519 do STJ. Pugna pela concessão de efeito suspensivo para obstar o levantamento de valores e o prosseguimento da execução quanto ao valor remanescente.

Com base nesses argumentos, requer o deferimento do efeito suspensivo ao recurso.

Proferi decisão (id. 17740714) deferindo parcialmente o efeito suspensivo.

Foram apresentadas contrarrazões em id. 17852402 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso não comporta sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5017698-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: WALDEMAR JACINTO DE PAULA, CLAUDIO MACHADO DE PAULA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. decisão (id. 78650289 – dos autos originários) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Marataízes que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 5001687-12.2023.8.08.0069, deflagrado por
WALDEMAR JACINTO DE PAULA E OUTRO,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e condenou a parte executada/impugnante ao pagamento de honorários advocatícios em razão da impugnação em 10% sobre o valor da controvérsia ora dirimida (R$ 621,87), nos termos do art. 85, §1º, do CPC.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese (id. 16558456): (i) o excesso de execução, alegando que os honorários devem incidir apenas sobre os danos morais; e (ii) o descabimento da nova condenação em honorários pela rejeição da impugnação, apontando violação direta à Súmula 519 do STJ. Pugna pela concessão de efeito suspensivo para obstar o levantamento de valores e o prosseguimento da execução quanto ao valor remanescente.

Com base nesses argumentos, requer o deferimento do efeito suspensivo ao recurso.

Proferi decisão (id. 17740714) deferindo parcialmente o efeito suspensivo.

Foram apresentadas contrarrazões em id. 17852402 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal a dois pontos fundamentais: (i) a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados no título executivo, especificamente se deve incidir apenas sobre a condenação por danos morais ou se deve englobar o proveito econômico da declaração de inexistência de débito e (ii) a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em desfavor do executado na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

A agravante sustenta haver excesso de execução, alegando que o título judicial fixou honorários em 12% “sobre o valor da condenação” e, portanto, o cálculo não poderia incluir o valor do débito declarado inexistente (R$ 4.049,97).

Todavia, não lhe assiste razão neste ponto, posto que a anulação do débito de R$ 4.049,97 representa ganho patrimonial imediato, de modo que o proveito econômico deve ser considerado quando mensurável, na linha do que decidiu o d. Juízo
a quo.

Como acertadamente fez constar: “(
...) a base de cálculo dos honorários deve refletir a totalidade do sucesso obtido na demanda. Ignorar o proveito econômico advindo da desconstituição do débito resultaria em remuneração incompatível com o trabalho desenvolvido pelo patrono e em enriquecimento sem causa da parte devedora, que, além de ter sua conduta ilícita reconhecida, seria beneficiada com uma base de cálculo de honorários aviltada.”

No que tange à condenação em honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, a r. decisão merece reforma.

O Juízo
a quo
condenou a executada ao pagamento de 10% sobre o valor da controvérsia (R$ 621,87) em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

Tal determinação afronta diretamente o entendimento consolidado na
Súmula 519 do STJ
, que dispõe: “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”.

Vejamos o entendimento recente da referida Corte referendando tal enunciado:

[...] 4.
Nos termos do entendimento sedimentado em sede de recurso repetitivo (Tema 408) a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja a condenação em honorários advocatícios (Súmula n. 519 do STJ).
5. Recurso especial parcialmente provido para reconhecer a validade da apólice de seguro-garantia apresentada no cumprimento de sentença, em substituição à penhora de numerário, e para afastar os honorários advocatícios fixados em razão da rejeição da impugnação. (REsp n. 1.984.811/AM, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 9/12/2025.)

[...] 6. O entendimento do colegiado está em conformidade com o Tema 408 do STJ, que estabelece
a não fixação de honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
IV. Dispositivo 7. Agravo não conhecido. (AREsp n. 2.566.448/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)

2. "A matéria ventilada nos Embargos de Divergência encontra-se pacificada em ambas as turmas da 1ª Seção, no sentido do
não cabimento da fixação de honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, consoante enuncia a Súmula n. 519/STJ, compreensão que permanece hígida à luz do art. 85, § 7º do CPC/2015"
(AgInt nos EREsp n. 1.897.314/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 14/11/2023, DJe de 21/11/2023). Incidência da Súmula n. 168/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EREsp n. 2.029.834/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Primeira Seção, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)

Dessa forma, a decisão merece reforma apenas para excluir a condenação da agravante ao pagamento de honorários decorrentes da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão agravada tão somente para afastar a condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo-se inalterados os demais termos do
decisum
, inclusive quanto à base de cálculo dos honorários principais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)